Tribunal: TJMT
Processo: 1025215-32.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025215-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIAS & BOREGAS LTDA - CNPJ: 13.995.744/0001-35 (RECORRENTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 35.865.602/0001-96 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRIDO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA - CNPJ: 85.319.317/0001-48 (RECORRIDO), CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 298.597.519-00 (ADVOGADO), GRANSOL-GRANEIS SOLIDOS LTDA - CNPJ: 79.628.111/0001-05 (RECORRIDO), MAURICIO ANDRADE DO VALE - CPF: 005.630.749-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025215-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025215-32.2024.8.11.0003

Recorrente:
Dias & Boregas Ltda

Recorridos:
Rodolivia Transportes
e Logistica Eireli, Queiroz Agrosoy Ltda, Fertilizantes Santa Catarina Ltda e Fertilizantes Santa Catarina Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA DE CARGA. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DA LEI Nº 11.442/2007. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Dias e Boregas Ltda contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de estadia de carga transportada, com fundamento na ocorrência de prescrição. A parte autora sustenta que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no Código Civil, e requer o reconhecimento da tempestividade do pedido, bem como a procedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de estadia de carga é o previsto no artigo 18 da Lei nº 11.442/2007 (prescrição ânua) ou os prazos do Código Civil (quinquenal ou decenal); (ii) verificar se há nos autos prova suficiente do excesso de tempo de espera no descarregamento da carga, apta a fundamentar o pedido de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da prescrição ânua do artigo 18 da Lei nº 11.442/2007 às ações de cobrança de valores por estadia de carga, por não se tratar de reparação de danos decorrentes diretamente do contrato de transporte.

4.

Aplica-se ao caso o prazo prescricional previsto no Código Civil: quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, se a obrigação estiver contratualmente estipulada; ou decenal, conforme artigo 205, se ausente previsão expressa — como ocorre nos autos. Afasta-se, portanto, a prescrição reconhecida na sentença.

5.

Superada a questão prejudicial, verifica-se que o processo está em condições de julgamento do mérito, conforme artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de novas provas.

6.

A parte autora não comprovou o agendamento prévio para as tentativas de entrega nem o tempo exato de espera, tampouco a comunicação em tempo hábil da chegada ao destino, descumprindo o ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

A insuficiência probatória quanto ao excesso de tempo de espera no descarregamento inviabiliza a procedência da cobrança por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Não se aplica o prazo prescricional de um ano previsto no artigo 18 da Lei nº 11.442/2007 às ações de cobrança de estadia de carga, devendo ser aplicado o prazo quinquenal ou decenal do Código Civil, conforme haja, ou não, estipulação contratual.

2.

Afastada a prescrição, o mérito pode ser julgado de imediato nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

A ausência de comprovação do agendamento prévio, do tempo de espera e da comunicação de chegada impede o reconhecimento do direito à cobrança por estadia.

4.

Reconhecida a tempestividade da ação, mas mantida a improcedência do pedido por ausência de prova suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 205 e 206, § 5º, inciso I; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 1.013, § 3º, inciso I; Lei nº 11.442/2007, artigos 11, § 1º, e 18; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1008570-92.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025215-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025215-32.2024.8.11.0003

Recorrente:
Dias & Boregas Ltda

Recorridos:
Rodolivia Transportes
e Logistica Eireli, Queiroz Agrosoy Ltda, Fertilizantes Santa Catarina Ltda e Fertilizantes Santa Catarina Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Dias & Boregas Ltda.

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id. 305513390):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento das despesas com estadias.

Recurso Inominado
(Id. 305513399): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido autoral, sustenta que a prescrição é quinquenal.

Contrarrazões
(Id’s. 305513401, 305513401, 305513408 e 305513410)
:
defendem a manutenção da sentença e requerem o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1025215-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1025215-32.2024.8.11.0003

Recorrente:
Dias & Boregas Ltda

Recorridos:
Rodolivia Transportes
e Logistica Eireli, Queiroz Agrosoy Ltda, Fertilizantes Santa Catarina Ltda e Fertilizantes Santa Catarina Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante a sentença que reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais,
ajuizada por
Dias & Boregas Ltda em face de Rodolivia Transportes
e Logistica Eireli, Queiroz Agrosoy Ltda, Fertilizantes Santa Catarina Ltda e Fertilizantes Santa Catarina Ltda.

No que se refere à prescrição, diferente do que alega a recorrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no artigo 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim a quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontre-se previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão, como no caso dos autos. Sendo assim, deve ser afastada a prescrição da presente ação.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO ANUAL PREVISTA NO ART. 18, DA LEI Nº 11.442/07 – INAPLICABILIDADE –APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO E DA COMUNICAÇÃO DE CHEGADA DA CARGA AO DESTINO – INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO – ÔNUS DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. (N.U 1002185-65.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Superada a questão prejudicial, observa-se que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, possibilitando a análise imediata do mérito, sem necessidade de dilação probatória, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Da narrativa inicial extrai-se que a empresa recorrente foi contratada pela Rodolivia Transportes
e Logistica Eireli
para realizar o transporte de uma carga da cidade Cuiabá/MT com destino a Paranaguá/PR. Contudo, quando chegou ao destino, a mercadoria foi recusada, sendo determinado o transporte até Imbituba/SC.

Aduz que, embora tenha chegado ao local de destino em 27/04/2023, às 20h01, a mercadoria foi novamente recusada, sendo posteriormente levada à empresa Fertilizantes Santa Catarina Ltda., onde o descarregamento somente foi concluído em 29/04/2023, às 09h54. Afirma que, por erro das recorridas, permaneceu com a carga no caminhão por oito dias, ultrapassando, assim, o limite de espera de cinco horas.

Da análise do conjunto ao probatório verifica-se que o recorrente juntou o Contrato Social em Id. 305512869, sua inscrição no RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas nº 050258299 em Id. 305512866, e, o relatório do rastreador do caminhão com placa AQW5H43 em Id. 305512870.

Todavia, não apresentou
nenhum documento para comprovar o agendamento prévio para as tentativas e para o efetivo descarregamento.

Assim,
não havendo provas suficientes das alegações do recorrente, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA EM RAZÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por transportador contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por estadia, com fundamento em suposto atraso no descarregamento de carga transportada entre os municípios de Terra Nova do Norte/MT e Itaituba/PA. O autor alegou descumprimento do tempo máximo de descarga previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o transportador comprovou o horário de chegada ao destino e o consequente atraso no descarregamento da carga, de modo a ensejar o pagamento de indenização por tempo de espera, conforme previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.442/2007 prevê que o tempo máximo para carga e descarga é de cinco horas após a chegada do veículo ao destino, sendo devida indenização por hora excedente, nos termos do § 5º do art. 11.

4. Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o horário de chegada para descarregamento da carga, condição essencial para apuração do alegado atraso.

5. Os documentos apresentados (tacógrafo, comprovante de agendamento, DACTE, relatórios de posição e prints de aplicativo de mensagens) não comprovam, de forma idônea, o exato momento da chegada ao ponto de descarga, tampouco evidenciam atraso por parte da empresa contratante.

6. A ausência de prova mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento, o que impede o reconhecimento da responsabilidade da empresa recorrida e o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O transportador deve comprovar o horário de chegada ao local de destino para fazer jus à indenização por tempo de espera.

2. A ausência de prova do momento de chegada inviabiliza a configuração de atraso no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...)

(N.U 1008570-92.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Outrossim, a Lei n.º 11.442/2007, em seu art. 11, § 1º, preleciona:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1º
. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas

para afastar a prescrição, mantendo, no mais, a sentença de improcedência dos pedidos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025